Tribunal: TJSP
Processo: 1501047-18.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente.

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - Ausência de provas capazes para ensejar um decreto condenatório - Impossibilidade de amparar condenação em prova

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente.

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - Ausência de provas capazes para ensejar um decreto condenatório - Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - Dúvida que deve militar em favor do réu - Recurso parcialmente provido a fim de absolver o réu por esse delito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000619152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501047-18.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante RAFAEL JESUS DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de absolver o réu da prática
do crime de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal), com fundamento do no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; preservada, quanto ao mais,
a sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501047-18.2017.8.26.0590 - Comarca de São Vicente
2/7
Apelação Criminal no 1501047-18.2017.8.26.0590
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de São Vicente - SP
Apelante: Rafael Jesus de Lima
Apelada: Justiça Pública
Juiz de 1a Instância: Alexandre Torres de Aguiar
Voto no 13.912
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO
CORPORAL DE NATUREZA LEVE - Autoria e materialidade do
delito comprovadas - Prova suficiente para o decreto
condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério e
corretamente.
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA -
Ausência de provas capazes para ensejar um decreto
condenatório - Impossibilidade de amparar condenação em
prova precária - Dúvida que deve militar em favor do réu -
Recurso parcialmente provido a fim de absolver o réu por esse
delito.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 141/146,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Rafael Jesus de Lima como incurso nas penas dos artigos 129, § 9o, e 147, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, 04
(quatro) meses de detenção; tendo-lhe sido concedido o sursis, por 02 (dois) anos,
com as condições do artigo 78, § 2o, alíneas "a", "b" e "c", do Código Penal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Do contrário, requer o afastamento do sursis (fls.
164/169).
O recurso foi recebido (fl. 157) e regularmente contrariado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501047-18.2017.8.26.0590 - Comarca de São Vicente
3/7
(fls. 173/174).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 183/186).
É o relatório.
O recurso procede em parte.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Rafael Jesus
de Lima, no dia 07 de fevereiro de 2017, por volta de 19h00, na Rua Nove no 23,
na cidade e Comarca de São Vicente/SP, ofendeu a integridade corporal de sua
ex-companheira, Laís Ferreira de Santana, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve.
O acusado também foi denunciado porque, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, teria ameaçado, por
palavras, Laís Ferreira de Santana, sua ex-companheira, de causar-lhe mal
injusto e grave.
A
materialidade do delito de lesões corporais está
consolidada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/03, boletim de ocorrência da
polícia militar de fls. 15/16, laudo de exame de corpo de delito de fls. 17/18, além
da prova oral coligida.
A autoria desse ilícito é igualmente incontroversa.
O apelante, na polícia, confirmou o que relatou no boletim de
ocorrência, no sentido de que não ameaçou a ofendida, e que somente empurrou
a face dela, para impedir que ela cuspisse nele (cf. declarações de fl. 74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501047-18.2017.8.26.0590 - Comarca de São Vicente
4/7
Em juízo, novamente disse que ele e a vítima discutiam e ela
se aproximou dele para cuspir em seu rosto, daí por que a empurrou, momento
em que ela caiu. Aduziu que não sabe se a ofendida se machucou, e afiançou
que não a ameaçou (cf. termo de audiência de fl. 127).
E, realmente, a prova dos autos apurou a responsabilidade
dele pelo delito de lesão corporal leve que lhe é irrogado na denúncia.
Com efeito, a vítima Laís Ferreira, em solo judicial, contou
que o réu chegou nervoso na casa dela, "falou muita coisa" [sic], mas ela não se
lembrava do que ele disse. Questionada se ele proferiu alguma ameaça,
mencionou que ele disse que iria matá-la ou mandar matá-la, mas não se
recordava quais foram as palavras usadas por ele. Indagada pelo Juízo se houve
algo relacionado aos cabelos dela, aduziu também que não se lembrava se ele
falou que iria cortar os cabelos dela ou deixá-la careca, mas narrou que ele disse
"algo assim" [sic]. Confirmou, porém, que ele lhe deu um tapa e ela caiu no chão
lesionando a boca (cf. termo de audiência de fl. 127).
A testemunha Natália Silva, que morava com a vítima, disse
que o réu chegou e começou a discutir com a ofendida, falando que iria mandar
algumas pessoas pegá-la. Relatou que ele deu um tapa na vítima, que caiu no
chão. Explicou que a ameaça proferida por ele era no sentido de que iria matá-la
ou mandar pegá-la. O Magistrado perguntou, também, para essa testemunha, se
o réu falou algo relacionado ao cabelo da vítima, e ela respondeu que ele disse
que iria mandar raspar a cabeça dela (ofendida) (cf. termo de audiência de fl.
127).
Já o laudo de exame de corpo de delito de fls. 17/18
comprova que a ofendida sofreu lesão corporal de natureza leve, consistente em
"lesão na face interna do lábio superior da boca do lado esquerdo "; quadro este
condizente com a dinâmica dos fatos por ela relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501047-18.2017.8.26.0590 - Comarca de São Vicente
5/7
Percebe-se, assim, que a prova dos autos demonstrou, de
maneira segura, que o réu realmente agrediu a vítima no dia dos fatos, tal como
por ela declarado sempre que ouvida.
Frise-se, ainda, por oportuno, que, ainda que se considerasse
que a vítima efetivamente tivesse tentado cuspir no acusado, este fato, por si só,
não autorizaria a reação imoderada dele em atingi-la violentamente, desferindo-
lhe um tapa no rosto, derrubando-a, que se mostra totalmente desproporcional
em relação à eventual conduta da vítima.
No entanto, referentemente ao delito de ameaça, no meu
ponto de vista, não restou provado como descrito na denúncia.
Observe-se que a ofendida, em juízo, somente mencionou
que foi ameaçada quando indagada pelo Magistrado, alegando, contudo, que não
se lembrava o que o réu disse, nem quais palavras ele usou para ameaçá-la,
afirmando apenas que ele disse que iria matá-la ou mandar matá-la, sem muita
segurança. E, também, somente após ser indagada pelo Juízo, foi que
mencionou que o réu disse que "iria cortar os cabelos dela, ou deixá-la careca, ou
algo assim", não se recordando exatamente o que ele havia dito.
Do mesmo modo, a testemunha afirmou que o réu falava para
a vítima que iria matá-la ou "mandar pegá-la", e, também, somente após o
questionamento do Magistrado, foi que narrou que o réu disse que mandaria
"raspar a cabeça da vítima".
Pelo que se verifica dos seus testemunhos dados na fase
extrajudicial, bem como nos registros da ocorrência (fls. 02/03 e 15/16), em
momento algum há menção de que o réu teria ameaçado a vítima de morte, mas
sim, de cortar os cabelos dela, observando-se, que, sob o crivo do contraditório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501047-18.2017.8.26.0590 - Comarca de São Vicente
6/7
nem a vítima nem a testemunha mencionaram esse fato, somente o fizeram após
serem indagadas, de forma específica, pelo Magistrado de origem.
Depreende-se, assim, que não há elementos seguros nos
autos aptos a comprovar a prática desse outro delito, já que, como acima
considerado, a vítima não deu informações claras e precisas sobre a dinâmica da
ameaça perpetrada pelo réu na data citada na inicial.
Nenhuma outra prova foi produzida de sorte a demonstrar
que os fatos realmente se desenrolaram tal como descrito na denúncia.
E, como se sabe, para a condenação criminal, por todo o
gravame que ela acarreta, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele
apontado como autor do delito. Para tanto, não servem meras suposições, provas
contraditórias ou pouco esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida
invencível. Isto porque, no caso do processo penal, a dúvida deve favorecer a
defesa, como solução benéfica do in dubio pro reo.
É exatamente esta a hipótese dos autos, onde se os indícios
trazidos com o inquérito foram suficientes para o oferecimento da denúncia e
consequente propositura da ação penal, não se repetiram em juízo com a certeza
exigida para o decreto condenatório.
Além disso, por outro enfoque, diante da conduta da vítima,
que sequer se lembrava que o réu havia dito que cortaria seus cabelos,
evidenciando que essa eventual fala do acusado não foi apta a intimidá-la, não há
como considerar que a ameaça foi idônea e séria de forma a também configurar
esse outro ilícito aqui tratado.
Nesse contexto, o reconhecimento do non liquet, para o delito
de ameaça, é a solução mais correta para o caso em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501047-18.2017.8.26.0590 - Comarca de São Vicente
7/7
Com essa conclusão, passa-se à análise da pena do delito de
lesões corporais, que não comporta reparo.
A base foi estabelecida no mínimo legal de 03 (três) meses
de detenção, restando definitiva neste patamar, à míngua de circunstâncias
modificadoras; tendo sido concedido ao réu o sursis especial, por 02 (dois) anos;
eleito acertadamente o regime inicial aberto para a hipótese de revogação da
benesse, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código
Penal; de modo que, a meu ver, nesse particular, o apelante nada tem a
reclamar.
Insta salientar, por derradeiro, que descabe o afastamento do
sursis imposto, sob o argumento de que o regime aberto fixado é mais favorável
ao réu, como requerido subsidiariamente pela defesa, pois, uma vez preenchidos
os requisitos legais, deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao
sentenciado, na medida em que se trata de direito subjetivo dele e que não pode
ser suprimido pelo Juiz; até porque, o réu poderá perfeitamente recusar essa
benesse na audiência admonitória e optar pelo cumprimento da sanção no
regime prisional imposto.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
absolver o réu da prática do crime de ameaça (artigo 147, caput, do Código
Penal), com fundamento do no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator